Tribunal: TJMT
Processo: 1032632-45.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032632-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), ALEXANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 980.579.361-34 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito
d
o Consumidor
e
Processual Civil. Agravo
d
e Instrumento. Ação
d
e Repactuação
d
e Dívidas. Superendividamento.
Tutela de Urgência. Indeferimento.
Comprometimento do Mínimo Existencial
. Inexistência de Prova Concreta.
Necessidade
d
e Dilação Probatória. Manutenção
d
a Decisão Agravada.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
em
Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/21.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia
consiste

em verificar
a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em especial no que se refere à comprovação do comprometimento do mínimo existencial e à necessidade de suspensão
da exigibilidade dos valores
, autorização para depósito judicial e
abstenção de incluir o nome do Agravante em órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 14.181/2021 estabelece rito específico para a renegociação de dívidas do consumidor superendividado
, que compreende a
realização de
audiência de conciliação
com a presença
de todos os
credores
.

4.
A suspensão automática das cobranças, sem a prévia tentativa de conciliação e sem comprovação robusta do comprometimento do mínimo existencial,
não se
revela como medida razoável
.

5. Não há
prova
concreta de que os descontos efetuados compromet
e
m o mínimo existencial, especialmente diante da falta de análise aprofundada da real condição financeira
do
Agravante e da possível renda do núcleo familiar.

6. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não está evidenciado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável
. Meras alegações genéricas sobre dificuldades finance
i
ras

não s
ão
suficientes,
pois deve-se
priorizar à realização da audiência de conciliação antes da adoção de medidas compulsórias.
"

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 104-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF 0748424-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra
Reves
, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032632-45.2024.8.11.0000

Trata-se de
R
ecurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alexandro Pereira de Souza
em virtude da
decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Juara
que
, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas

n. 1002860-80.2024.8.11.0018
ajuizada em desfavor do
Banco Pan S.A. e outros
, indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

O
A
gravante informa que está em situação financeira vulnerável e que não possui condições de quitar suas dívidas bancárias sem prejuízo do seu sustento, de maneira que se enquadra na definição de superendividamento, nos termos da Lei n. 14.818/21.

Menciona que 66,49% (sessenta e seis vírgula quarenta e nove por cento) de sua renda líquida está comprometida com pagamento de dívidas bancárias, cujo percentual supera o limite de descontos permitido pela jurisprudência, que afirma ser de 30% (trinta por cento) sobre a renda líquida.

Assegura que o saldo remanescente é irrisório
e in
suficiente para
pagar
as despesas fixas essenciais a sua subsistência.

Requer o provimento do Recurso
a fim de determinar
:

a)
a suspensão d
a exigibilidade dos valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC;

b) o depósito do valor de R$ 2.374,38 (dois mil
,
trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos) mensais – equivalente a 30% (trinta por
cento)

de sua renda líquida mensal;

c) que os
A
gravados sejam compelidos a apresentar o extrato com o valor de todas as dívidas e o montante já quitado;

d) que os agravados se abstenham de incluir
seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito em relação às dívidas aqui discutidas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 253902657).

Apenas
Capital
Consig
Sociedade
de
Cr
é
dito Direto S.A
apresentou a C
ontraminuta,
c
onform
e se verifica no Id.
263724288
. Os demais, muito embora intimados, deixaram de apresentar no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no Relatório, o Agravante almeja
a concessão da tutela recursal, sob a alegação de que estão presentes os requisitos autorizadores da medida.

Alega que ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas em desfavor de inúmeras Instituições Bancárias, sob a tese de que se enquadra na definição de superendividamento, nos termos da Lei n. 14.818/21.

Na Petição Inicial, informou que está em situação financeira vulnerável e que não
tem
condições de quitar suas dívidas bancárias sem prejuízo do seu sustento.

Assegurou
que
66,49% (sessenta e seis vírgula quarenta e nove por cento) de sua renda líquida está comprometida com pagamento de dívidas bancárias
,
que o
saldo remanescente é irrisório
e

in
suficiente para
quitar
as despesas fixas essenciais a sua subsistência.

Pugnou
pela concessão da tutela de urgência
a fim de determinar
:

a) a suspensão da exigibilidade dos valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC;

b) o depósito do valor de R$ 2.374,38 (dois mil
,
trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos) mensais – equivalente a 30% (trinta por
cento)
de sua renda líquida mensal;

c) que os Agravados sejam compelidos a apresentar o extrato com o valor de todas as dívidas e o montante já quitado;

d) que os
Recorridos
se abstenham de incluir
seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito em relação às dívidas aqui discutidas.

O pedido foi indeferido, o que motivou a interposição deste Recurso, por meio do qual
reitera
a concessão da
tutela de urgência formulad
a
na
Ação de origem.

Pois bem.

C
umpre esclarecer que a Lei 14.181/21 trouxe algumas alterações ao Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o
s
consumidor
es
de boa-fé
que não t
ê
m condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de
sua subsistência e de sua família, de modo a facilitar o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionar a recuperação financeira
dos endividados
.

Neste ponto, vale ressaltar que o procedimento de Repactuação de Dívidas prevê rito específico, no qual se inclui a realização prévia
de
audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas (art. 104-A do CDC).
Caso
o acordo resulte infrutífero, o superendividado poderá
utilizar do procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial c
o
mpulsório
(ar
t. 104-B do CDC
)
.

Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar a realização desse ato antes de qualquer determinação no sentido de suspender os descontos decorrentes de dívidas bancárias, haja vista a possibilidade de as partes celebrarem acordo.

Além disso, é importante destacar que os contratos bancários, em princípio, foram firmados com a plena ciência
do
Agravante, de modo que a suspensão imediata das cobranças, sem a devida análise da legalidade ou eventual abusividade das cláusulas pactuadas, não se revela medida razoável.
A meu ver
, deve-se prestigiar a autonomia da vontade das partes no momento da contratação, a fim de resguardar o equilíbrio contratual e a segurança jurídica.

Ademais, conquanto sejam relevantes os argumentos
d
o
Agravante, não há como aferir, neste momento inicial, a questão quanto ao comprometimento do mínimo existencial, em especial porque demanda análise aprofundada da situação financeira
do
Agravante, o que se
mostra
incompatível com o juízo de cognição breve própria dessa fase inicial.

Desse modo, os elementos não evidenciam
, de plano,
a probabilidade do direito suscitado pel
o
Agravante.

Quanto ao prejuízo alegado, observo que não há provas concretas do perigo de dano irreparável a justificar o provimento deste Recurso.

No caso,
da análise do holerite
do
Agravante referente ao mês
de setembro de
2024, verifica-se que
, após os devidos descontos,
seu rendimento líquido mensal foi de R$
4.166,76
(
quatro mil
,
cento e
sessenta e seis reais e setenta e seis centavos
). Além disso, consta
d
os autos que
o
Agravante
vive em união estável
, o que sugere a existência de outra fonte de renda no núcleo familiar.

Dessa forma, inexiste comprovação concreta de que os descontos efetuados compromet
e
m o mínimo existencial, especialmente porque, além do saldo remanescente de sua remuneração, eventuais recursos d
a companheira
podem auxiliar na manutenção das despesas básicas.

Essas circunstâncias fragilizam a alegação de perigo de dano e inviabilizam a concessão da tutela de urgência recursal
consistente na suspensão da exigibilidade dos valores
devidos a título de
empréstimos
bancários
.

De igual modo, não se justifica
,
por
ora,
a autorização para que
o
Agravante deposite judicialmente o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário líquido
.

Também não vislumbro a urgência
na apresentação do extrato com a descrição de todas as dívidas e o montante já quitado
.

Já em relação
ao pedido para que os Agravados se abstenham de incluir o nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito
, da mesma forma, não evidencio qualquer perigo de dano
concreto
a justificar o deferimento do pedido
, porquanto não há notícias

de que os dados do Agravante
serão objeto de restrição.

Assim, a concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável
. Meras alegações
genéricas

sobre dificuldades
financeiras
não são suficientes
,
pois deve-se
priorizar à realização da audiência de conciliação antes da adoção de medidas compulsórias.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO SOB O RITO DA LEI 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA ANTECIPADA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos débitos impugnados ou limitar os descontos no contracheque da agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. 2. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial e consequente constatação da situação de superendividamento requer análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente da agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial pelo art. 3º do Decreto-Lei n. 11.150/2022, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição
próprio das tutelas provisórias. (...) Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de limitação dos descontos e de suspensão da exigibilidade dos débitos como forma de tratamento do superendividamento, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida 6. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 0748424-60.2023.8.07.0000 1828398, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)
.

Dessa forma, não evidenciada a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025